Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, frustração resultante do inadimplemento contratual pela não entrega do imóvel não é capaz de justificar o ressarcimento.
1.1. Do arcabouço probatório não se verifica qualquer engodo da parte ré ou ilicitude, configurando mero inadimplemento.
2. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.